Tribunal: TJMT
Processo: 1007708-72.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007708-72.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro, Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), VALDIVINO PORFIRIO NEVES - CPF: 468.608.511-04 (PACIENTE), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GLECIANE PORFÍRIO ARANTES (VÍTIMA), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007708-72.2021.8.11.0000

PACIENTE: VALDIVINO PORFIRIO NEVES
IMPETRANTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS – ART. 214, C/C O ART. 224, ALÍNEA A, E ART. 71 DO CÓDIGO PENAL – CRIME ANTERIOR À LEI N. 12.015/2009 – PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DA VÍTIMA – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – CRIME OCORRIDO HÁ, APROXIMADAMENTE, 20 (VINTE) ANOS – INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS ELENCADOS NO DECRETO DE PRISÃO – ORDEM CONCEDIDA.

“A urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar”
(STJ, RHC 119.975/CE).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007708-72.2021.8.11.0000

PACIENTE: VALDIVINO PORFIRIO NEVES
IMPETRANTE: WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Valdivino Porfirio Neves, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Barra do Garças, ante a falta dos requisitos que autorizam a prisão cautelar.

Em suas razões, assevera que: 1) em 10-4-2002, o paciente foi denunciado pelo crime de atentado violento ao pudor cometido, em tese, contra sua própria filha; 2) o decreto de prisão foi cumprido em 18-3-2021, na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, local em que mantém residência; 3)
“
em momento algum o acusado esteve foragido, pois, por ser pessoa leiga, quando da sua soltura no início do processo, passou a acreditar que a situação já estava resolvida, e sem ter nenhuma orientação em contrário, acreditou que não havia mais nada a responde
r” (sic); 4) não foi localizado por deficiência estatal, pois “
trabalhou com carteira assinada nos anos de 2004, 2013 e 2015/16
” (sic); 5) a ordem de prisão é desprovida de fundamentação idônea, carece com a falta de contemporaneidade e afronta a presunção de inocência; 6) é primário, tem bons antecedentes e residência fixa, cujo comprovante de endereço encontra-se “
em nome de sua convivente
” (sic); 7) podem ser impostas cautelares alternativas (Id. 86163980 - Pág. 1-11).

A liminar foi indeferida (Id.
86289969 - Pág. 1-4) e a autoridade coatora prestou as informações pertinentes (Id. 86753497 - Pág. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão parcial da ordem (Id. 87996450 - Pág. 1-11).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007708-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conta nos autos que, em datas não precisas no mês de outubro de
2001
, o paciente constrangeu sexualmente sua filha, G.P.A – com 11 (onze) anos de idade –, “
colocando a mão
por dentro da blusa da pequena infante acariciando e “macetando” os seus seios, bem como colocando a mão por dentro da calcinha da menina acariciando e “macetando” o órgão genital da vitima
” (sic) (Id. 86163982 - Pág. 8).

À época em que os fatos foram delatados, ele encontrava-se preso, cautelarmente, em decorrência de mandado de prisão expedido nos autos 090/91, que respondia pelo crime de tentativa de homicídio (Id.
86163982 - Pág. 46).

Ao oferecer a denúncia, o Ministério Público requereu a prisão preventiva dele, que foi decretada em 12-7-2002, mediante os seguintes fundamentos:

Dr. Promotor de Justiça desta comarca, representou pela decretação da prisão preventiva do acusado Valdivino Porfirio Neves, qualificado nos autos, denunciado pela pratica de crimes capitulados no art. 214, caput, c/c art. 224, “a”, e art. 71, por 04 vezes,
informando que o mesmo e pai da vítima e sendo pessoa violenta, poderá constrange-la prejudicando a instrução penal.

O presente pedido foi formulado na mesma data em que denunciou-se o réu, e encontra-se nos autos o Inquérito Policial em que se estribou o Ministério Público para tanto e, nele, há provas da materialidade e indícios suficientes de sua autoria.

Assim, entende esta magistrada estarem presentes os requisites legais autorizadores do decreto preventiva pretendido, sendo os indícios de autoria e materialidade suficientes para tanto
.

Ante o exposto, com fulcro nos arts. 311 e 312, do CPP, por conveniência da instrução criminal, decreto

a prisão preventiva de Valdivino Porfirio Neves, qualificado nos autos, determinando que se expeça, incontinenti, o competente mandado
(Id. 86163982 - Pág. 61).

Entretanto, a ordem não foi cumprida, porque o paciente não foi encontrado. De acordo com o certificado pelo oficial de justiça, “
o mesmo foi embora e não deixou endereço, estando, portanto, em local incerto e não sabido
” (Id. 86163982 - Pág. 99).

Em 30-10-2002, ele foi citado por edital (Id.
86163982 - Pág. 100); contudo, não respondeu o chamado
(Id.
86163982 - Pág. 109), de modo que, em 26-5-2003, o processo e o prazo prescricional foram suspensos (Id. 86163982 - Pág. 113).

O mandado de prisão permaneceu em aberto, sendo, inclusive renovado em 31-10-2012 (Id. 86163982 - Pág. 118).

Em 10-4-2021, o paciente foi preso
na cidade de Aparecida de Goiânia/GO, local em que mantém residência.

Em seguida, a autoridade coatora indeferiu o pedido de liberdade provisória, nos seguintes termos:

Primeiramente, verifica-se às fls. 23-PDF que foi cumprido mandado de prisão em desfavor do requerente em 19/03/2021 no Estado de Goiás.

É certo que para a concessão da liberdade provisória deve ser analisado exclusivamente se estão ou não presentes os fundamentos necessários para a decretação da prisão preventiva, previstos no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal.

O requerente foi denunciado pela como incurso nas sanções cominadas no art. 214, caput c.c. arts. 224, alínea “a” e art. 71, quatro vezes, todos do Código Penal.

Apesar do delito descrito no artigo 214 do Código Penal ter sido revogado expressamente, este crime foi inserido no artigo 213 do Código Penal, que trata do estupro, e no art. 217-A, do Código Penal (estupro de vulnerável), ou seja, hoje temos estes dois tipos penais, não havendo que se falar em abolitio criminis.

Não há qualquer vício na citação por edital ou na aplicabilidade do art. 366 do CPP, tendo em vista que a Oficiala de Justiça realizou diligências à procura do acusado e não localizou (fls. 125-PDF). Ao contrário do que afirma a defesa, a certidão da meirinha possui data – 25/10/2002.

Portanto não há de se falar em nulidade da citação por edital, logo a aplicabilidade do art. 366 do CPP foi acertada e, por consequência, não decorreu o prazo prescricional.

Nota-se que o Ministério Público no momento do oferecimento da denúncia pugnou pela decretação da preventiva. A decisão de fls. 87-PDF decretou a prisão preventiva de Valdivino Porfírio Neves, em 12/07/2002.

O acusado não foi localizado para ser citado, sendo realizada citação por edital. Posteriormente foi determinada a suspensão nos moldes do art. 366 do CPP e decretada novamente a preventiva (26/05/2003).

Logo, observa-se que a prisão do requerente não foi apenas porque fugiu do distrito da culpa, sendo que não foi fundamentada nesse sentido e sim na violência do acusado para com a sua família à época
.

Embora o delito foi praticado em face apenas de uma de suas filhas (Gleiciane Porfirio Arantes), as filhas do acusado relataram, em sede de inquérito policial, que o pai é muito violento, bem como expressaram o medo que sentiam do mesmo.

Inclusive a esposa do réu na época e genitora da vítima, não queria nem representar o citado, afirmando que o mesmo é violento e que já as ameaçou de morte.

Denota-se que tamanho é o temor da vítima e testemunhas do acusado, que não queriam nem mesmo ir à Delegacia de Polícia relatar os crimes, de forma que acertada a decisão do magistrado de deferir o pedido do Ministério Público e decretar a prisão do acusado.

Por tais razões, entendo que o requerente não merecer de liberdade provisória, ao menos neste momento.

Por fim, deve ser ressaltado que o fato do requerente, eventualmente possuir bons antecedentes, residência fixa e profissão definida, não inibem, por si sós, a manutenção de sua custódia provisória, vez que demonstrada, por ora, inequivocamente a sua necessidade. Senão, por analogia, vejamos:

“Por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva os fatos de o réu ser primário e de bons antecedentes e possuir domicílio certo, desde que demonstrada a necessidade da custódia” (STF – RHC – Rel. Néri da Silveira – RTJ 123/481).

Nestes termos, e uma vez presente um dos fundamentos da prisão preventiva (garantia da ordem pública), por ora, indefiro o pedido de revogação da preventica formulado pelo requerente VALDIVINO PORFIRIO NEVES, já qualificado, devendo o mesmo permanecer recolhido na prisão em que se encontra até ulterior deliberação deste Juízo.

Intime-se o réu pessoalmente para apresentar resposta à acusação e seus procuradores por DJe

(Id. 86163982 - Pág. 175-176).

Como se observa, a decisão que amparou a prisão do paciente foi aquela prolatada em
12-7-2002, ou seja, quando do recebimento da denúncia, e tinha como fundamento a garantia da ordem pública, respaldada na necessidade de proteger a integridade da ofendida.

Até aquele momento não se sabia da fuga do paciente, que se tornou conhecida apenas no momento em que ele não foi encontrado pelo oficial de justiça no endereço declinado nos autos.

Apesar de, em 26-5-2003, o Ministério Público ter requerido a prisão preventiva dele em decorrência da fuga (86163982 - Pág. 112), certo é que o pedido não foi apreciado, uma vez que o Juiz que presidia o feito à época, se limitou a suspender o processo e o prazo prescricional, conforme registra a
decisum
encartado no Id. 86163982 - Pág. 113.

A circunstância, aliás, foi esclarecida nas informações complementares constantes no Ofício Gabinete n. 84/2021,
verbis
:

A par de cumprimentá-lo, sirvo-me do presente para, para complementar as informações prestadas no Habeas Corpus no 1007708-72.2021.8.11.0000 – Comarca de Barra do Garças/MT, em que é impetrante Walter George Ramalho de Lima e paciente Valdivino Porfirio Neves.

Consta na decisão que manteve a prisão decretada no dia 31/03/2021, após pedido da defesa,
que a prisão do paciente decretada em duas ocasiões, uma a época do ajuizamento da petição inicial e outra quando determinada a suspensão nos moldes do art. 366 do CPP
.

Ocorre que tal decisão encontra-se equivocada quando à segunda decretação de prisão. O Ministério Público pugnou a época pela decretação da prisão preventiva, ante a não localização do paciente, entretanto tal pedido não foi apreciado, provavelmente em razão da prisão preventiva já ter sido decretada nos autos
.

Ressalto que tal erro material na decisão em nada altera o mérito da mesma, uma vez que a prisão foi mantida como fundamento na ordem pública.
(Id. 88851979).

Em razão dos fundamentos que sustentam a prisão cautelar do paciente – garantia da ordem pública ante a necessidade de proteção à vítima – não resta dúvida que a segregação deve ser revogada.

De acordo com o § 2o do art. 312 do CPC, incluído pela Lei n. 13.964/2019,
“a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada
e fundamentada em receio de perigo e

existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”
.

Como se viu alhures, os fatos ocorreram há, aproximadamente, 20 (vinte) anos, e não se pode afirmar que, no período, o réu tenha representado algum tipo de perigo para a vítima ou mesmo se aproximado dela.

Na verdade, o que se tem de concreto é a informação de que ele se mudou para outro estado da federação, onde constituiu família e seguiu com a vida (Id. 86163982 - Pág. 162-174).

Tampouco há
notícias que o paciente cometeu novos crimes.

Bem se sabe
“
que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar [...]”
(STJ, RHC 119.975/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020).

Caso contrário, a medida constritiva torna-se ilegal, conforme assentam os seguintes arestos:

[...] Além disso, a cautelaridade necessária à decretação da prisão preventiva já estava enfraquecida pelo tempo transcorrido desde o fato delituoso, praticado em maio de 2016, uma vez que o pedido foi formulado pelo Ministério Público tão somente em 23/11/2020, sem embargo dos meios que dispõe de investigação. Nesse aspecto, a prisão processual implementada em 12/12/2020 viola o princípio da contemporaneidade. Ausência de risco concreto e atual à ordem e à segurança públicas, ou à garantia da devida tramitação do processo, o que esvazia a necessidade da prisão cautelar. Em outras palavras, observado o binômio proporcionalidade e adequação, é despicienda a custódia extrema decretada. [...]
(STJ, RHC 143.499/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 04/05/2021).

[...] Na hipótese, observa-se claramente a ausência de contemporaneidade, pois o decreto preventivo foi expedido mais de três anos após as condutas delituosas, sem que fosse apontado qualquer fato novo que o justificasse, contrariando a legislação processual em vigor (arts. 312, § 2o e 315, § 1o, do CPP). [...]
(STJ, HC 577.104/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 09/10/2020).

Desse modo, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo
a ordem de
habeas corpus
.

Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de
Valdivino Porfirio Neves
, salvo se por outro motivo estiver preso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021